Tribunal: STF
Processo: HC 227478
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ravel Maldi Borges impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FALTA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA OS INCREMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao compulsar os autos, verifico que essa insurgência não foi submetida à apreciação e tampouco analisada pelo Tribunal regional, que foi suscitado apenas a se manifestar acerca das frações de aumento decorrentes da continuidade delitiva, as quais deveriam ter sido limitadas ao mínimo legal de 1/6. Desse modo, a insurgência trazida nesta impetração trata-se de matéria nova, que não foi debatida pela Corte de origem, o que impede este Tribunal Superior de conhecê-la diretamente, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 793.448 AgRg - ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revisão da fração utilizada na aplicação da pena-base.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante. 



    É que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber).



    Observo, desse modo, que para divergir das razões apresentadas pelo magistrado sentenciante para o aumento da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto), seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux - grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não se admite às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 182.556 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Não vislumbro, desta forma, a existência de flagrante ilegalidade apta a superar a orientação jurisprudencial preliminarmente invocada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente